Tribunal: TJSP
Processo: 0009259-65.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PRÁTICA DE DELITOS GRAVES E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.